Tribunal: STF
Processo: ARE 1544613
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Recursos Extraordinários com Agravos. Concurso público. Erro em cláusula de edital assentada no acórdão recorrido. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravos contra decisão pela qual se negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    2. O Colegiado de origem reconheceu falhas na execução do edital de concurso público para Auditor Fiscal, uma vez que houve confusão entre os termos "aprovado" e "habilitado", pelo que se concedeu parcialmente a segurança, em atendimento ao princípio da isonomia. 



    3. Nos recursos extraordinários, alegou-se violação ao art. 5º da Constituição, ao argumento de que o deslocamento de vagas de candidatos negros reprovados na heteroidentificação para a lista geral, enquanto existiam candidatos negros habilitados, ofenderia o princípio da isonomia e o regime de cotas.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se no acórdão recorrido se contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem analisou as peculiaridades do caso concreto, com base na prova e na legislação pertinente, concluindo pela existência de falhas no edital que violaram o princípio da isonomia.



    6. O TJBA não afrontou a jurisprudência do STF sobre a constitucionalidade da reserva de cotas raciais em concursos públicos, limitando-se a reconhecer, no caso concreto, falha na execução do edital.



    7. O reexame de fatos e provas e a análise das cláusulas do edital seriam necessários para averiguar eventuais divergências, o que é inviável em recurso extraordinário, devido ao óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recursos extraordinários com agravos aos quais se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FALHAS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO EDITAL. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. INCLUSÃO NA LISTA DO CADASTRO RESERVA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 



    Acolhe-se a prefacial de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia. Da prova trazida à baila, assiste razão ao Governador, porquanto o ato complexo do concurso de Auditor Fiscal é de responsabilidade das autoridades indigitadas como coatoras, conforme se depreende do edital de abertura de inscrições SAEB/01/2019, subscrito pelo Secretário de Administração e pelo Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, o que comporta a competência para julgar da seção cível do TJ/BA, a positivar o art. 92, I, ”h”, item 7, do RITJ/BA. 



    Assim, não há discussão acerca da responsabilidade dos Secretários do Estado, visto que o concurso público estadual estava submetido ao seu rol de competências, conforme as previsões do edital, que não podem isentar a responsabilidade da autoridade coatora. Noutro giro, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Fundação Carlos Chagas.” (e-doc. 162).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Fundação Carlos Chagas e pelo Estado da Bahia foram rejeitados (e-docs. 193 e 196, respectivamente).



    3. No recurso extraordinário acostado ao e-doc. 198, o Estado da Bahia aponta violado o art. 5º da Constituição da República. 



    3.1. Afirma contrariado o decidido na ADI nº 41/DF, uma vez que o STF concluiu pela constitucionalidade da reserva de vagas para pessoas negras em concurso público.



    3.2. Assevera que “ofende o princípio da isonomia o deslocamento das vagas dos candidatos autodeclarados negros que foram reprovados na heteroidentificação para a lista de concorrência geral quando ainda houver candidatos autodeclarados negros habilitados no concurso. Seria ofensivo ao regime de cotas”.



    3.3. Entende que, “existindo candidato habilitado no concurso, o percentual das vagas reservadas aos negros deve se manter. Esse número apenas poderia ser modificado se não houvesse candidatos negros em número suficiente”.



    3.4. Requer o provimento dos recursos a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança.



    4. No recurso extraordinário juntado pelo e-doc. 208, a Fundação Carlos Chagas sustenta violação aos arts. 2º, 5º e 37 da Constituição da República. Narra que os candidatos tinham conhecimento das normas relativas ao cadastro de reserva, as quais devem ser consideradas para todos, indistintamente, sob pena de inobservância ao princípio da isonomia.



     É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “De acordo se depreende das provas juntadas aos presentes autos, nota-se que a ação mandamental discute a configuração do direito líquido e certo, em sede de concurso público, para reconhecimento do direito dos impetrantes de inclusão dos seus nomes no resultado, na qualidade de aprovados no Cadastro Reserva, visto que foram habilitados em todas as fases eliminatórias do concurso público para a vaga de Auditor Fiscal, realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ/BA. Analisando os autos, percebe-se que os impetrantes juntaram as provas pré-constituídas necessárias a análise do direito líquido e certo, comprovando o direito subjetivo à aprovação, em face das irregularidades do edital. Todavia, desde já, ressalta que o reconhecimento do direito não gera o direito subjetivo à nomeação e posse. Assim, salienta-se que assiste razão quanto ao pedido de reconhecimento da aprovação, vez que se desincumbiram da demonstração a priori do direito líquido e certo. 



    Diante da complexidade da causa, bem como das diversas análises sobre o edital do concurso, que, amparado pelo ordenamento jurídico, é a lei do concurso público, necessário destrinchar os pedidos autorais, cotejando com os argumentos apresentados pelos impetrados e pelo órgão de representação judicial do Estado da Bahia. 



    A primeira alegação dos impetrantes diz respeito à preterição por falha na execução do edital e violação do princípio da isonomia. Isso porque, houve uma diferenciação entre o tratamento dos “aprovados” e “habilitados” dos candidatos da ampla concorrência e do regime de cotas. Os impetrantes informam que o item 13.3. do edital define como aprovados os candidatos classificados no limite de vagas e cadastro reserva. 



    Alegam que os itens 6.1. e 7.15. do edital previam que a aferição da heteroidentificação e a perícia médica, para candidatos com deficiência, deveriam ocorrer após todas as etapas e antes da homologação do concurso. Todavia, todos os habilitados, e não somente os aprovados, foram convocados para a etapa, desobedecendo a norma do edital que estabelecia cláusula de barreira. 



    Os impetrantes sintetizam que a falha da execução do edital lhes causou prejuízo, visto que são todos da ampla concorrência e aqueles que foram desclassificados como cotistas passaram a integrar a lista, como cadastro reserva, mesmo estando além do limite estabelecido no item 13.3, e foram aprovados no concurso. 



    Ademais, os impetrantes alegam que os itens 15.3 e 15.4 mencionam que o resultado do concurso divulgaria todos os candidatos habilitados em contrariedade ao item 13.3, que estabelece a cláusula de barreira. Aqui, necessária a ressalva quanto à alegação de que o item 16.22.1 estabelece que os candidatos aprovados acima do número de vagas comporão o cadastro de reserva, visto que a cláusula de barreira deveria ser respeitada, havendo diferenciação entre habilitados e aprovados.



    (...)



    Todavia, o que se nota é que houve uma falha geral na execução do edital, bem como na correta definição de “aprovados” e “habilitados”, causando uma violação à isonomia. Conforme verifica- se do edital e das razões dos impetrantes, houve uma confusão entre os termos, gerando normas contraditórias entre si e diferentes interpretações, o que não é permitido em sede de concurso público. 



    Não se pode olvidar que o edital, embora seja a norma do concurso, tem que estar em afinidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais, respeitando os princípios da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal), impessoalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal), da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição Federal), bem como deve partir do pressuposto que na relação jurídica entre os candidatos e a Administração Pública, aqueles estão em desvantagem, por não participarem, por óbvio, da formulação das regras. 



    Portanto, é dever do Estado e da empresa contratada a elaboração de edital claro, objetivo e sem contradições, para que haja a correta aplicação, sem a necessidade de abertura para interpretações, o que faz com que cada intérprete tire conclusões diversas, baseadas no subjetivismo inerente de cada pessoa, gerando uma insegurança jurídica. É esse o entendimento jurisprudencial:



    (...)



    Com efeito, a partir das interpretações acerca dos “aprovados e habilitados”, houve aplicação distinta do edital, como ocorreu no caso dos cotistas, sendo todos os habilitados convocados e não somente os aprovados. Assim, tendo em vista que a convocação para heteroidentificação deveria ocorrer em momento posterior à relação dos aprovados, com base no item 7.15 do edital, a convocação de todos os habilitados conferiu a possibilidade de que todos pudessem constar na lista de aprovados, o que não ocorreu com os excedentes da lista geral. 



    É nesse ponto que se verifica a violação à isonomia, a partir do momento que as diferentes listas recebem tratamento diverso na consideração dos “aprovados” e “habilitados”. Frisa-se que não há nenhum questionamento acerca do sistema de cotas, de matriz constitucional, mas é necessário que o mesmo critério de aferição de aprovados e habilitados seja adotado por ambas as listas, sob pena de violação à isonomia.



    (...)



    Portanto, existindo falha na execução do edital, é nítida a violação à isonomia, merecendo prosperar o pleito autoral. Sucessivamente, os impetrantes pugnaram pela nomeação, em face da existência de vagas para o cargo de Auditor Fiscal e da ausência de obstáculos orçamentários. Entretanto, quanto a este pedido não lhes assiste razão, tendo em vista se tratar de matéria de mérito administrativo, estando subordinado à conveniência e à oportunidade. 



    A mera alegação de existência de vaga não ocasiona a preterição dos candidatos, que somente se verificaria se, no caso concreto, houvesse novo concurso público e se demonstrasse que a Administração Pública, de forma intencional, deixou de convocar aqueles que integravam a lista acima do número de vagas. 



    (...)



    Assim, não estando verificada a preterição quanto à nomeação, não cabe ao Poder Judiciário interferir em matéria de gestão pública. Nesse sentido, a determinação de nomeação pelo Poder Judiciário viola a competência do Poder Executivo estadual, exacerbando os limites do poder conferido ao Judiciário, tendo em vista que inexiste, até o momento, postura desproporcional ou ilegal do Poder Executivo.



    Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, especialmente porque cabe ao gestor público, com o conhecimento técnico e específico, a adoção de medidas quanto aos servidores público estaduais. O controle judicial, embora seja aceito de forma pacífica, não pode usurpar as funções do Poder Executivo, somente tendo lugar quando na inércia imotivada ou na ausência de razoabilidade e da proporcionalidade, ou violação a outros princípios constitucionais, o que não ocorre no caso em comento. 



    Assim, é necessária a cautela no controle judicial, de forma a se evitar um ativismo judicial exacerbado que acaba, por muitas vezes, maculando o princípio da separação dos poderes, violando a harmonização e a construção conjunta das garantias fundamentais.



    Por fim, quanto à alegação de preterição, em face da contratação temporária pelo REDA e das aposentadorias, não assiste razão aos impetrantes, que não comprovaram que as contratações usurpam as funções do cargo de Auditor Fiscal, ausentes provas nos autos, acerca da questão. 



    Portanto, verifica-se, no caso concreto, a demonstração do direito líquido e certo dos impetrantes, quanto ao pleito de inserção dos seus nomes no Cadastro Reserva do concurso, em face das falhas na execução do edital e da violação à isonomia. 



    Isto Posto, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da Fundação Carlos Chagas e, no mérito, concede-se parcialmente a segurança vindicada, confirmando a liminar, para determinar que sejam os impetrantes inseridos em nova lista de classificação final na condição de integrantes do Cadastro Reserva, assegurem suas participações nas demais etapas do certame, acaso existentes, e, ao final, promovendo as respectivas nomeações e posses no cargo pretendido, desde que devidamente aprovados nas fases subsequentes do concurso, respeitando à ordem de classificação.” (e-doc. 162).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos nos apelos extremos seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise das cláusulas do edital do concurso, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor dos recorrentes, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator